Tribunal: TJPA
Processo: 0032263-45.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032263-45.2010.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: WALDEMAR MESQUITA VALE, NIVALDO DA PAIXAO RODRIGUES, ANTONIO GOMES DA COSTA, FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RONALDO ALVES BITTENCOURT, JOAQUIM MAURICIO DOS REIS, MATIAS DA SILVA COSTA, JOSE MENDES LIMA, GUILHERME BARROS E SILVA, WILTON MORAES LIMA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MANDAMENTAL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1-
A sentença
acolheu a prejudicial de decadência em relação aos impetrantes/Wilton Moraes de Lima e Luiz Flavio Rodrigues Costa, com relação aos impetrantes Matias da Silva Costa, bem ainda, a prejudicial de prescrição em relação a Matias da Silva Costa, José Mendes Lima, Nivaldo da Paixão Rodrigues, Joaquim Maurício dos Reis, Antônio Gomes da Costa, Francisco Moreira de Castro, Waldemar Mesquita Vale, Jorge Pedro de Oliveira e Luiz Prata da Silva e por fim, julga procedente o pedido inicial em relação ao impetrante/ Guilherme Barros e Silva, condenando o impetrado a pagar o adicional de interiorização, no percentual de 100% sobre o percentual de 50% do respectivo soldo, retroativo a data da impetração do writ, condenando os impetrantes ao pagamento de custas, ficando suspenso o seu pagamento por estarem sob o pálio da justiça gratuita.;

2-
A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

3-
O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Prejudicial suscitada de ofício;

4-
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização;

5-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

6-
No caso concreto, os impetrantes não recebem o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo, portanto, alcançado pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

7-
Condenação dos impetrantes em custas processuais ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;

8-
Reexame Necessário conhecido. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Sentença reformada. Prejudicado o reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário; suscitar a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro na ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformo a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora em custas, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do reexame.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID 7667983) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Mandamental proposta por
MATIAS SILVA COSTA E OUTROS
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCÁRIA

DO ESTADO DO PARÁ,
acolheu a
prejudicial de decadência
em relação aos impetrantes/Wilton Moraes de Lima e Luiz Flavio Rodrigues Costa,
bem ainda, a
prejudicial de prescrição
em relação a Matias da Silva Costa, José Mendes Lima, Nivaldo da Paixão Rodrigues, Joaquim Maurício dos Reis, Antônio Gomes da Costa, Francisco Moreira de Castro, Waldemar Mesquita Vale, Jorge Pedro de Oliveira e Luiz Prata da Silva e
por fim
, julga procedente o pedido inicial
em relação ao impetrante/ Guilherme Barros e Silva
, condenando o impetrado a pagar o adicional de interiorização, no percentual de 100% sobre o percentual de 50% do respectivo soldo, retroativo a data da impetração do
writ
, condenando os impetrantes ao pagamento de custas, ficando suspenso o seu pagamento por estarem sob o pálio da justiça gratuita.

Na inicial (ID 7667872), os impetrantes alegam ter exercido a função no interior do Estado do Pará, juntando Certidão que comprova o serviço no interior do Estado do Pará, fazendo jus a receber o adicional de interiorização.

Requereram ao final, o pagamento da referida parcela e o direito de ser incorporada em seus proventos.

Em manifestação (ID 7667901), o IGEPREV

sustenta os seguintes pontos: a) decadência do mandado de segurança; b) incompatibilidade do pagamento de adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial; c) do
quantum
devido

à título de adicional de interiorização; d
)
não cabimento da parcela anterior ao ajuizamento da ação mandamental; e) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Requer o acolhimento da tese de defesa para que seja denegado a segurança.

No primeiro grau, o Ministério Público apresenta manifestação (ID 7667982).

Sentença julgando procedente o pedido (ID 7667983).

Parecer Ministerial, no segundo grau (ID. 7668002).

Certificado a ausência de interposição de recurso voluntário (ID. 7667994 - Pág. 3).

Vieram os autos a minha relatoria e despachei determinando o sobrestamento do feito e encaminhamento dos autos à Secretaria da Turma ( ID 7667994 - Pág. 8).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 7668004).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, esclareço que a retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal
, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência, conforme informação do NUGEP (ID 5360181).

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Considerando que os presentes autos se encontram em fase de recurso de reexame necessário, mostra-se cabível a retirada do sobrestamento e o prosseguimento do feito.

Conheço do reexame necessário, a teor do art. 496, I do CPC. Passo à análise da matéria devolvida.

Admissibilidade

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Oportunamente, consigno a aplicação das normas da parte geral do Código de Processo Civil, subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009).

Prejudicial de Inconstitucionalidade – suscitada de ofício

O art. 927, inciso I, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, o que torna imperativa a observância do julgamento pelo STF da ADI nº 6.321/PA, porquanto a sentença em análise se firma, exatamente, nos dispositivos que perderam eficácia com a declaração de inconstitucionalidade pela Corte Suprema.

Desse modo, suscito a presente prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro no art. 927, I, do CPC, nos termos que seguem.

A sentença em apreciação acolheu a
prejudicial de decadência
em relação aos impetrantes/Wilton Moraes de Lima e Luiz Flavio Rodrigues Costa, bem ainda, a
prejudicial de prescrição
em relação a Matias da Silva Costa, José Mendes Lima, Nivaldo da Paixão Rodrigues, Joaquim Maurício dos Reis, Antônio Gomes da Costa, Francisco Moreira de Castro, Waldemar Mesquita Vale, Jorge Pedro de Oliveira e Luiz Prata da Silva e
por fim
, julga procedente o pedido inicial
em relação ao impetrante/ Guilherme Barros e Silva
, condenando o impetrado a pagar o adicional de interiorização, no percentual de 100% sobre o percentual de 50% do respectivo soldo, retroativo a data da impetração do
writ
, condenando os impetrantes ao pagamento de custas, ficando suspenso o seu pagamento por estarem sob o pálio da justiça gratuita.

Trata-se, na origem, de Ação Mandamental, em que os impetrantes, na condição de policial militar, na reserva, que prestaram serviço no interior do Estado, afirmam possuir o direito de receber e incorporar o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Segundo a norma transcrita, o servidor militar em serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA)

perante o Supremo Tribunal Federal, a qual foi julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, declarando a inconstitucionalidade formal do
inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991
.

Transcrevo a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

O entendimento do julgado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República)
.

Desse modo, exsurge a inconstitucionalidade da legislação, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, constato que o sentenciado não recebe o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não o alcança.

Em decorrência, mostra-se evidente a necessidade de reforma da sentença, para excluir a condenação do IGEPREV ao pagamento do adicional de interiorização do impetrante/ Guilherme Barros e Silva. Nesse contexto resta prejudicada a análise do reexame necessário.

Custas

Cabe à parte impetrante a responsabilidade pelas custas, embora
suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça, a teor do § 3º, do art. 98, do CPC
.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário; suscito a prejudicial de inconstitucionalidade, com fulcro na ADI 6.321/PA pelo STF, e, em decorrência, reformo a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condeno a parte autora em custas, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Resta prejudicada a apreciação do mérito do reexame.

É o voto.

Belém-PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/02/2022